Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-42.2023.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. PERÍCIA CONTÁBIL. Realização desnecessária. Conjunto de provas bastante para o exame do mérito da questão. Matéria versada nos autos que cuida da análise de cláusulas contratuais. Prova pericial despicienda, pois a sua produção não se mostrava necessária ao

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. PERÍCIA CONTÁBIL. Realização desnecessária. Conjunto de provas bastante para o exame do mérito da questão. Matéria versada nos autos que cuida da análise de cláusulas contratuais. Prova pericial despicienda, pois a sua produção não se mostrava necessária ao correto desate da lide. NULIDADE DA SENTENÇA. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Decisão de Primeiro Grau que preencheu os requisitos do artigo 489, do Código de Processo Civil, pois apreciou todas as questões relevantes para a resolução da lide. Não se deve confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, nem se ater a todos os fundamentos por ela indicados, nem responder um a um todos os argumentos deduzidos. TAXA DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época das contratações. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou a consumidora em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. Dever da ré de recalcular as prestações, com restituição das quantias pagas a maior, permitida eventual compensação com parcelas ainda em aberto. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução simples. Ausência de irresignação recursal da parte autora. Proibição da "reformatio in pejus". Sentença mantida. Apelação não provida.